Tribunal: CARF
Processo: 11516.003930/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003930/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS JUSTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-19.363
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 143 a 145.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003930/2009-78
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003930/2009-78

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto-de-infração (AI) DEBCAD n° 37.222.417-2, fls. 01 e anexos, por
meio do qual se exige do contribuinte em epígrafe o montante R$ 24.994,41 (vinte e
quatro mil e novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), consolidado
em 09/07/2009, referente a contribuições devidas às Terceiras Entidades, apuradas no
período de 01/2005 a 11/2008.
Foram lançadas a contribuição devida ao SENAR (0,2%), incidente sobre a
comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física e a contribuição ao
SEST (1,5%) e SENAT (1%) incidente sobre o pagamento aos segurados contribuintes
individuais -transportadores autônomos.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 63 a 65), os fatos geradores foram apurados em
Notas Fiscais do Produtor Rural, nas quais não constava o valor do desconto
previdenciário, e, com relação à remuneração dos transportadores, como a empresa não
registrava na sua contabilidade referidos pagamentos, a mesma foi apuradas em
documentos de caixa da empresa (notas fiscais c conhecimento de fretes).
Refere o mesmo relatório que, em face da edição da Lei n° 11.941, de 2009 (conversão
da Medida Provisória n° 449/2008), que instituiu novas sanções para as infrações
relativas aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, nesse auto de infração foi
observada a aplicação da multa mais benéfica, conforme planilha de fl. 62 (frente e
verso).
Inconformado como lançamento, o sujeito passivo, apresentou impugnação à fl. 73,
alegando, em síntese, o que se passa a expor.
Aduz que o desconto de que trata o presente AI não foi lançado, nem tampouco
recolhido, pois não havia elementos suficientes para tanto, explicando que as notas
fiscais chegam de forma incompleta, impossibilitando a identificação do proprietário do
caminhão ou do motorista, se é pessoa física ou jurídica, bem como o campo CNPJ na
maioria das vezes não é informado.
Diz que em muitas situações o autônomo não é realmente autônomo, muitos possuem
um caminhão em seu nome e outro em nome da esposa, filhos, etc, e contratam terceiros
para dirigi-los, sendo que nesses casos deveriam ser considerados como pessoas
jurídicas e se sujeitar às obrigações tributárias como tal.
Refere que foi orientado pela contabilidade a fazer o registro perante a Previdência
Social dos segurados transportadores, todavia, não possuía os dados necessários, pois
normalmente compra arroz por meio de um intermediário, não negociando diretamente
com o produtor. Acrescenta que desde 12/2008, paralisou suas atividades, devido à
crise.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE VEÍCULOS. FRETES.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003930/2009-78

E devida pela empresa a contribuição sobre a remuneração paga, devida ou
creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete de produtos
rurais.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo
recolhimento das contribuições devidas pelo segurado produtor rural pessoa
física previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei n.° 8.212/91, ficando sub-
rogada, para esse fim, nas obrigações destes segurados, conforme preceitua o
art. 30, inciso IV, da Lei n.° 8.212, de 1991.
PRESUNÇÃO DO DESCONTO.
O desconto de contribuição legalmente autorizada sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 149 a 154, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
1 - Da usurpação do direito de defesa.
Percebe-se do auto de infração que o "crédito previdenciário foi apurado com base nas
notas fiscais de produtor rural de pessoas físicas emitidas em nome da empresa
SUCESSO Agroindústrial e consultoria ltda, [ ... ] e também na contratação de serviços
de transportes com transportadores autônomos".
Ora, inadmissível a aferição de crédito tributário, tomando-se por base documentos de
empresa completamente alheia à relação processual aqui avençada.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003930/2009-78

Não pode a requerente responder por créditos tributários apurados com base em
documentos de outra empresa.
De certo que a declaração constante no item 2.4 do Relatório Fiscal do Auto de Infração
de Obrigação principal, acarreta na nulidade da notificação, pois desta é parte integrante
fundamental para se garantir os direitos constitucionais da ampla defesa e do
contraditório explanados no art. 5o, inciso LV, da Carta Magna.
Salienta-se que o vicio explanado, o qual indica outra empresa, trouxe prejuízo à
requerente, haja vista ter sido induzida a erro, e acreditar que o crédito ali apurado
tratava-se de pessoa jurídíca diversa.
Assim, "acomodou-se" e não pode usufruir todo o seu direito de defesa e contraditório
já explanados.
Considerando que esta insatisfação está relacionada a temas ligados à ampla
defesa, que não foram questionados perante a impugnação, tem-se que estes questionamentos são
preclusos, não devendo, consequentemente, ser conhecida esta parte do recurso da contribuinte.
Por conta disso, no que diz respeito a esta solicitação, tem-se que a mesma é
inovadora em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Destarte, considerando o fato de que esta solicitação não foi suscitada
perante a impugnação, observa-se que a mesma é preclusa, pois não foi submetida à decisão de
primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pelo recorrente, esta não será acatada, haja vista o fato de que o contribuinte não a
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
2 - Da aferição indireta e da ilegalidade da reunião de infrações
Ressalta dos autos do processo 11516.003932/2009-67 (Al 37.222.419-9- item 2.2.2)
que
O valor dos fretes utilizados para apuração do crédito previdenciârio foram extraídos,
em alguns casos, do campo próprio das notas fiscais, e utilizamos aquelas informações
para fazermos as apurações devidas, em outros casos em que não constava o valor do
frete no campo próprio da nota e nem possuíam o respectivo conhecimento de frete, o
valor do frete foi apurado por aferição com outros fretes com características
semelhantes, ou seja, mesmo peso, mesma cidade de origem e destino, ou ainda com a
distância equivalente.
Ora, os documentos analisados na presente demanda são os mesmos analisados por
aferição indireta nos autos acima citados. Assim imprescindível a presença expressa do
dispositivo legal no Auto de Infração n° 37.222.417-2, qual seja, art.33, § 3° e §6°, da
Lei 8212/91, para a sua validade. Senão Vejamos:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003930/2009-78

( ... )
Retira-se da íntegra do referido acórdão:
Na hipótese vertente, o único dispositivo legal que dá amparo ao procedimento adotado
peio fiscal autuante é o artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei n° 8.212/91. o qual contempla a
possibilidade da apuração das contribuições previdenciárias por arbitramento, nos
seguintes termos: "Ari. 33
[... ]
§ 3o Ocorrendo recuse ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Departamento
da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário. [...].
§ 6o Se. no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário."
Consoante se infere dos elementos que instruem o processo, verifica-se que o
procedimento utilizado pela fiscalização ao lavrar a notificação foi precisamente aquele
inscrito na norma legal encimada, qual seja, aferição indireta. Como se observa, o
procedimento do arbitramento, uma vez constatados os requisitos exigidos pela
legislação de regência, é legal e inverte o ônus da prova ao contribuinte. Porém, tal
procedimento deve estar devidamente fundamentado nos autos do processo (Relatório
Fiscal e/ou Fundamentos Legais do Débito), sob pena de nulidade da notificação. No
presente caso, o ilustre fiscal autuante, além de não demonstrar de forma
circunstanciada/pormenorizada os critérios utilizados na apuração do crédito por
arbitramento, nos termos da legislação previdenciária, procedeu, igualmente, de fornia
omissa e/ou genérica, não especificando clara e precisamente no anexo Fundamentos
Legais do Débito-FLD, ás fls. 21/26, qual o dispositivo legal que dá sustentáculo ao
procedimento levado a efeito na constituição do crédito tributário, qual seja, aferição
indireta/arbitramento. Dessa forma, não se sabe clara e precisamente em qual
fundamento legal a Fiscalização se baseou ao constituir o crédito previdenciário, o que
vai de encontro com o artigo 37 da Lei n° 8.212/91, senão vejamos: 'Art. 37. Constatado
o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta Lei, ou em
caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação ciara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento."' (grifamos).
Ao proceder dessa maneira, deixando de elencar no Relatório dos Fundamentos Legais
do Débito - FLD e/ou no Relatório Fiscal da Notificação, a legislação especifica que dâ
amparo ao ARBITRAMENTO, in casu. artigo 33. SS 3° e 6°. da Lei n° 8.212/91, o
ilustre fiscal autuante incorreu em vício insanável, capaz de determinar a nulidade da
NFLD, conforme legislação de regência e torrencial jurisprudência deste Conselho.
Assim, o Auto de Infração n° 37.222.417-2, é nulo, devendo cancelar o crédito
tributário dele oriundo, extinguido-se o presente processo sem resolução do mérito.
( ... )
Conforme alhures citado, o Auto de Infração que deu origem a este processo, acolhe as
obrigações atinentes ao recolhimento do SEST, SENAT e SENAR.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.755 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003930/2009-78

Evidente que, para comprovação da exigibilidade de sub-rogação do SEST e SENAT,
não utilizar-se-á "dos mesmos elementos de prova" da exigibilidade de sub-rogação do
SENAR. Este depende da comprovação da ausência de qualidade de pessoa jurídica da
pessoa que comercializa os produtos rurais, já àquele depende da comprovação da
ausência de qualidade de pessoa jurídica a quem o pagamento dos fretes é direcionado.
Depreende-se, assim, que a reunião das supostas infrações de recolhimento de
contribuições ao SEST, SENAT e SENAR, infringe o art. 9, caput, e §1°, do Decreto n°
70.235/73, que, por si só acarreta sua nulidade, o que desde já requer.
Analisando os autos deste processo, mais especificamente a impugnação da
contribuinte, percebe-se que a mesma termina por concordar com a autuação e solicita a
aplicação de multas mais brandas. Por conta disso, considerando que a recorrente não apresentou
estes argumentos ou insatisfações perante o órgão julgador de piso, igualmente ao item anterior,
entendo que não devem ser acolhidas, pois as mesmas também se enquadram como inovações
recursais, estando, portanto, também preclusas.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital